Tribunal: TJES
Processo: 5006755-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006755-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA ASSIS LEITE

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006755-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA ASSIS LEITE

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE SUPOSTO ATO COATOR DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Habeas Corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAUA ASSIS LEITE,
contra suposto ato coator atribuído ao Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, id. 13620250.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Socrates de Souza, opinou pelo não conhecimento do presente
writ, id.
13781151
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006755-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA ASSIS LEITE

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAUA ASSIS LEITE,
contra suposto ato coator atribuído ao Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que, em que pese o pedido de liberdade, não consta nos autos o ato coator ao qual se refere em sua exordial.

Nessa
linha
, não foi possível extrair elementos suficientes acerca da dinâmica dos fatos.

A ausência da juntada do pronunciamento do juízo de origem, torna impossível a análise do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 289274/MG DJe 17/3/2014; HC n. 288698/SP DJe 20/2/2014; HC n. 288565/ES DJe 19/2/2014; HC n. 284235/SP DJe 12-02-2014; HC n. 216918/PE 5ª T. DJe 5/2/2014).

Ante o exposto e, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do presente writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER D
A
ORDEM
pleiteada.